Tribunal: STF
Processo: RE 1366957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 83, p. 10)



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. PARÂMETROS. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS. POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÃO. GRAVAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS. EXCLUSÃO DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AUTORIZAÇÃO DE CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE INDICIADO OU RÉU E MILITARES NA ATIVIDADE SOB ABRIGO DE DECISÃO JUDICIAL. 1. A atribuições do Ministério Público Militar estão expressamente previstas na Lei Complementar nº 75/93, dentre as quais não se inclui a legitimidade para questionar atos de natureza administrativa. Exclusão da lide e extinção do feito sem julgamento de mérito com relação a ela. 2. Cabível o controle da legalidade da atuação da Administração Pública em tais processos seletivos, não se caracterizando a imposição de critérios à administração pelo Judiciário e nem caracterizando violação à separação de Poderes. 3. A decisão de reativar os efeitos da antecipação de tutela em nada ofende ao disposto no art. 4º § 9º, da Lei 8.437/92, pois o limite imposto pelo dispositivo legal não alcança, no caso, o conteúdo de mérito voltado aos certames futuros das Forças Armadas. 4. É obrigatório que todos os processos de seleção e respectivas fases obedeçam ao princípio da publicidade, bem como a previsão de recursos para cada um deles. 5. Inexiste obrigatoriedade de gravação audiovisual das provas práticas não escritas, não sendo crível exigir-se das Forças Armadas tal procedimento. 6. Descabe ao Judiciário fixar qual o melhor critério e tipos de prova a serem adotadas em processo seletivos, não havendo, por si só, nulidade ou subjetividade capaz de invalidar a realização de entrevista. 7. Inocorrentes tanto a alegada omissão quanto à extensão territorial do comando quanto à ocorrência de sentença extra-petita, pois a julgadora afirmou que a decisão atingiria as Forças Armadas, constituindo-se do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 8. Apelação da União parcialmente provida. Apelação do Ministério Público Federal improvida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que:



     “por mais que o ingresso nas Forças Armadas deva ser disposto por lei (art. 142, §3º, X, CF), não há liberdade para que os princípios constitucionais sejam descartados, já que eles orientam toda a Administração Pública. Os servidores militares temporários são considerados agentes públicos, aplicando-se-lhes direitos, obrigações, deveres e prerrogativas, enquanto partes integrantes das Forças Armadas (o que pode durar até 9 anos, como na Marinha). Nessa esteira, viola a Constituição da República a utilização tão somente de critérios subjetivos para a admissão de servidores militares, mesmo que temporários, pois, como visto acima, eles também são agentes públicos, razão pela qual deve-se atentar ao disposto no art. 37, caput e inciso II, da Constituição da República.” (eDOC 89, pp. 7/8)



    Aduz-se, que: 



    “o mandamento constitucional impõe que a seleção seja feita por meio da aplicação de provas ou de provas e títulos, levando em conta critérios objetivos para a avaliação dos candidatos, de modo a privilegiar as pessoas mais habilitadas ao cargo de acordo com o seu mérito, permitir que todos concorram em igualdade de condições e impedir que sejam utilizados critérios pessoais e subjetivos, evitando, assim, eventuais favorecimentos indevidos no processo de seleção de agentes públicos.” (eDOC 89, p. 7) 



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Militar, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e inciso LVII; 37, caput, e incisos I, II, IX, e § 7º; 128, I; 129, III; e 142, § 3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “os dispositivos infraconstitucionais mencionados na r. Acórdão do TRF da 4ª Região podem, na ausência de adequada harmonização entre os dispositivos constitucionais, o microssistema processual das ações coletivas e as regras processuais convencionais, levar o intérprete da lei a equívocos no que se refere aos sujeitos e polos da relação processual que se delineou nos autos da presente Ação Civil Pública. A Ação Civil Pública aqui versada, esclareça-se, é fruto do esforço extrajudicial conjunto estabelecido entre dois ramos do Ministério Público da União, quais sejam, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Militar. No caso, justamente a especificidade de atuação deste último ramo é que forneceu subsídios àquele para a compreensão da abrangência e relevância dos pedidos constantes da exordial.” (eDOC 93, p. 12)



    Aduz-se, que:



    “A Magna Carta é expressa em atribuir ao Ministério Público, como um todo, sem excluir nenhum, a função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 127, §1° e art. 129, III, CRFB/88).” (eDOC 93, p. 14)



    Assevera-se, ainda, que:



    “em se reconhecendo a legitimidade do MPM para instaurar inquérito civis públicos, nada mais lógico e decorrente do que reconhecer a capacidade postulatória deste ramo do Ministério Público da União para manipular os instrumentos judiciais que geralmente decorrem daquele tipo de investigação.” (eDOC 93, p. 15)



     



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu os recursos extraordinários interpostos. (eDOC 110 e eDOC 112)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público Militar e pelo não conhecimento do apelo do Ministério Público Federal, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 166, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE, NO CASO CONCRETO, PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICO DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA E CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MPF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NÃO CONHECIMENTO.”



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 83, pp. 4-9)



    “Tratando inicialmente da legitimidade do Ministério Público Militar ad causam, tenho que como disposto na Lei Complementar nº 75/93, especialmente nos seus artigos 116 e 117, que tratam de sua competência, estabelecendo:



    (...)



    Sendo a competência do Ministério Público Militar mais restrita do que a do Ministério Público Federal e do Trabalho, incumbindo ao Promotor da Justiça Militar oficiar perante as Auditorias Militares Federais com atribuições exclusivamente criminais. Portanto, não detendo competência para o ajuizamento de ações civis públicas no âmbito da Justiça Federal, ou para o manuseio de expedientes que fogem à competência penal. Portanto, não é de ser reconhecida a legitimidade ad causam ao Parquet Militar para compor esta lide. 2. Do mérito 2.1. Alega o Ministério Público Federal a possibilidade da substituição da fase de entrevista por provas, critério que, ao seu sentir, traria mais objetividade ao processo de seleção. Não lhe assiste razão, pois não se verifica em nenhum momento da aplicação da entrevista alguma espécie de subjetividade, sendo o aspecto técnico da seleção feito com base no aprimoramento funcional, ou seja, após a seleção técnica, a banca busca contato direto com os candidatos aprovados para a apreciação do perfil do aspirante à incorporação na caserna. Este proceder é inerente à atividade militar, que exige seja preenchido um perfil mínimo de adequação àquela atividade, sob o risco de formar um contingente inapto para a atividade castrense.



    Além disso, não cabe ao Judiciário - e parece inexistir legitimidade do autor, sob a ótica material - intervir no ato administrativo para definir qual o melhor critério de seleção dos candidatos. 2.2. Em outro ponto, é imprescindível nas seleções que exista no edital a previsão de interposição de recursos para as provas e fases dos concursos seletivos, embora a União alegue que a falta de previsão não impeça o candidato de apresentar impugnação. Com efeito, se realmente a Administração conhece, por livre e espontânea vontade, o direito de recurso, independente de previsão editalícia, nenhum óbice existe a que se faça constar tal regramento expressamente nos editais. Até mesmo porque eventual ofensa ao direito de recurso implicaria violação direta à Constituição Federal. Ou seja, não é possível aceitar que um direito consagrado pela Lei Maior fique vinculado à vontade da Administração Pública organizadora do concurso. É nesse sentido o parecer do Ministério Público:



    (...)



    2.3. No tocante à gravação das provas práticas, merece trânsito a irresignação da União. Em primeiro lugar, a pretensão do autor não é prática comum nos concursos elaborados pelo Poder Público. Nem mesmo nos processos seletivos para ingresso na carreira da magistratura federal tal proceder é corrente. Em segundo, inexiste disposição expressa que obrigue a gravação das provas práticas, de maneira que, determinar que a administração militar assim atue, seria criar regra ao alvedrio da legislação pertinente à matéria. Não é demais recordar que o concurso para seleção de Médicos, Farmacêuticos Veterinários e Odontólogos é bastante específico, não se inserindo na literalidade dos demais concursos públicos. Isso não significa, contudo, que a seleção possa ocorrer sem a mínima regulamentação e sem critérios que observem os princípios mais básicos da 2.4. De igual modo, procede o pedido da União no tocante à vedação da inscrição de candidatos que detenham registros policiais ou que estejam no serviço ativo por decisão judicial tenho que é de ser provido o seu recurso nestes pontos. É que o serviço militar busca selecionar candidatos que entrarão em contado direito com o aparato da Segurança Nacional, sendo razoável que não ingressem indivíduos que possam pôr em risco tão importante valor constitucional, não sendo de confundir primariedade para efeito de consideração de antecedentes criminais ou da reincidência no âmbito penal, com a indispensável aferição da idoneidade do pretendente ao desempenho da atividade militar. Veja-se que aos integrantes das Forças Armadas é autorizado o porte de arma de fogo em todo o território nacional, portanto a sociedade cobra e espera destes homens os mais altos padrões morais e de abnegação, pois não se esperaria dos responsáveis pela defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais de República e da própria garantia da lei e da ordem comportamento diverso, diferencial este que autoriza a rigidez dos critérios de seleção. Nesse sentido é a posição deste Regional, como indica o acórdão abaixo transcrito, que trata da profissão de vigilantes, ora se é condição para o exercício da atividade a inexistência de antecedentes, com muito mais razão deve ser aplicada no caso de militares, sem que isso caracterize violação ao princípio da presunção de inocência, dado o ser caráter administrativo.



    (...)



    Do mesmo modo, é razoável que se obstaculize o acesso à carreira militar àqueles indivíduos que estejam na ativa por conta de determinação judicial, pois a condição de militar, relativamente a outro posto/graduação, por força de uma decisão não-transitada em julgado, pela precariedade do provimento, faz com que o candidato não preencha os requisitos para ingresso na carreira militar. Portanto, como aquela decisão provisória vige tão-somente em relação ao ato que visou atacar (que lhe garante a condição de militar da ativa), no certame de que trata a Portaria 432 o militar não preenche os requisitos de ingresso. Em síntese: a pessoa só ultrapassa a ausência de requisitos para ser militar da ativa em relação ao exato ato atacada pela decisão judicial provisória. Esta decisão não serve como um 'passe livre' para contornar os quesitos de ingresso colocados nos demais Editais de outros certames. 



    2.5. Inocorrente a alegada omissão sobre a extensão territorial do comando apresentado na sentença apelada, não assistindo razão à União, eis que se extrai da decisão que determinou a reativação da antecipação dos efeitos da tutela o alcance do julgado, verbis:



    (...)



    3. Conclusões Por todos esses fundamentos, conclui-se: 3.1. Pela exclusão do Ministério Público Militar da lide, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem julgamento de mérito com relação a ele (art. 267, VI do CPC); 3.2. Pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público Federal; 3.3. Pelo parcial provimento do recurso da União para: (a) vedar a participação no processo de seleção de indivíduos que contenham registros/antecedentes policiais ou que sejam réus em processos criminais, ainda que sem trânsito em julgado; (b) vedar a participação do processo de seleção de candidatos que estejam no serviço militar ativo por conta de decisões judiciais de caráter precário (liminares); (c) reconhecer a inexistência de obrigatoriedade de gravação das provas práticas.



    (...).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 166, pp. 2-6)



    “(...)



    Do recurso extraordinário do Ministério Público Militar. 3. O recurso extraordinário, de fls. 504/543, sustenta contrariedade ao disposto nos artigos 5°, caput e inciso LVII, no art. 37, caput, incisos I, II, IX e §7°, no art. 128, inciso I, no art. 129, inciso III, e no art. 142, § 3°, inciso X, todos da Constituição Federal de 1988. Afirma, de plano, a legitimidade do Ministério Público Militar para propor a presente ação civil pública, sendo, portanto, indevida sua exclusão da lide. Aduz, no mérito, que a ação deveria ser julgada procedente em sua totalidade para impor à União, especificamente aos ministérios militares, a adoção dos critérios descritos na petição inicial, para os processos de seleção para incorporação voluntária de agentes de saúde. 4. Na parte que atinge o interesse processual do Ministério Público Militar, defendido em suas razões de recurso extraordinário, confirma-se sua exclusão da lide por ilegitimidade ativa. Este, portanto, deve ser o escopo da análise do presente recurso. 5. O nobre apelo do Parquet Militar não prospera. 6. Constata-se que o acórdão recorrido ampara-se na legislação infraconstitucional, a saber, a Lei Complementar nº 75/93 que regula as atribuições dos diversos ramos do Ministério Público da União e, especificamente quanto ao Ministério Público Militar, define as seguintes atribuições:



    (...)



    7. Nesse passo, não há prequestionamento da questão constitucional suscitada especificamente no que se refere à legitimidade do Ministério Público Militar para a propositura da ação. Na verdade, os preceitos da Constituição que dispõem sobre as atribuições do órgão, não foram examinados e nem a decisão combatida fundamentou a sua exclusão da lide em normas constitucionais concernentes à legitimação, em gênero, do Ministério Público, para propor ação civil pública. A Corte de origem tão somente concluiu que, a disciplina legislativa emanada da Lei Complementar nº 75/93, determina que a atuação do Ministério Público Militar se realiza junto aos órgãos da Justiça Militar e não perante a Justiça Federal. 8. Assim, o recurso não merece conhecimento ante a incidência da Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 9. E, ainda, da Súmula 636/STF, que não admite o exame de ofensa reflexa ao Texto Constitucional: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 10. No mérito, de igual modo, correta a exclusão do Ministério Público Militar. 11. Patente que, o art. 129 da CF/88 ao estabelecer as funções institucionais do Ministério Público, em perspectiva ampla, inclui a promoção da Ação Civil Pública, nos seguintes termos: “...para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Entretanto, o art. 128 da Constituição Federal de 1988 refere-se ao Ministério Público como instituição nacional, o Ministério Público da União, que abrange diversos ramos, cada um deles dotado de especificidades e competências diversas em diferentes áreas, a saber, o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 12. No caso em análise, o objeto da ação não está contemplado nos artigos 116 e 117 da Lei Complementar nº 75/1993, ou seja, não se inclui na área de atuação do Ministério Público Militar, emergindo nitidamente a legitimação exclusiva do Ministério Público Federal para agir perante a Justiça Federal, em defesa do interesse público em tema de índole administrativa e civil. 13. Portanto, o Ministério Público Federal pronuncia-se no sentido de que o recurso do Ministério Público Militar não comporta conhecimento mas, caso conhecido, não merece provimento.



    Do recurso extraordinário do Ministério Público Federal. 



    14. Recurso interposto às fls. 457/465, com fundamento na alínea a do art. 103, da Constituição Federal, afirmando, verbis:



    (...)



    15. Entretanto, verifica-se no acórdão recorrido que o mencionado art. 37 da Constituição não respalda o entendimento exposto pela Corte a quo , portanto não dá fundamento ao julgado. 



    16. Aliás, observa-se que o voto condutor do acórdão limita-se ao exame da legislação infraconstitucional, sem ingressar no plano da Lei Maior. 



    17. A propósito, o trecho do mencionado voto, a seguir transcrito:



    (...)



    18. Portanto, em que pese o esforço argumentativo do Parquet ora recorrente, a leitura atenta dos autos revela que a Corte de origem não analisou a temática constitucional específica agora proposta no recurso extraordinário.



    19. Assim, como já afirmado, não se configura ofensa direta ao Texto Constitucional, que na verdade não é mencionado expressamente no julgamento ora atacado. 20. A providência cabível ao ora recorrente seria diligenciar embargos declaratórios para ensejar o exame de eventuais omissões pela Corte de origem, realizando, desse modo, o prequestionamento, com a finalidade de abrir a via extraordinária especificamente no que tange ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, apontado como violado. 21. A não interposição do recurso integrativo suscita a incidência, no caso presente, do óbice da Súmula 356/STF: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 22. Inatendido o requisito legal do prequestionamento da matéria, porquanto a Corte de Origem não se utilizou de dispositivos constitucionais para lastrear sua decisão, inafastável a incidência da Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 23. Assim, o recurso do Ministério Público Federal não comporta conhecimento. 24. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do apelo do Ministério Público Militar, e pelo não conhecimento do recurso extraordinário do Parquet Federal.”



    Verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelos recorrentes não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável os recursos.



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ainda que superados tais óbices, depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar 75/93). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente